Tribunal: STF
Processo: Rcl 82898
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Confecções e Representações J. SÁ Ltda. e Outras em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000991-26.2023.5.02.0016), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, e da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo matriz é uma Ação Trabalhista originalmente movida por GABRIELLA VERONESE FILELLINI em desfavor de CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J.SÁ LTDA, R.SÁ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e J.SA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, em que se pretende a invalidação do contrato de prestação de serviços firmado entre as ora Reclamantes e a empresa da qual a Interessada era sócia GABRIELLA VERONESI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, sob o argumento de que teria ocorrido fraude à legislação trabalhista, através da denominada "pejotização".



    [...]



    Nada obstante considerasse presentes os requisitos do vínculo empregatício, na própria petição inicial a contratada admitira que não houve o registro na CTPS nem contrato de trabalho; que constituiu empresa (pessoa jurídica) para emitir notas fiscais pelos serviços prestados de consultoria jurídica. A contratação da sociedade empresarial (CNPJ) e não da pessoa natural, se confirma com os instrumentos particulares de contrato de prestação de serviços de honorários profissionais , procurações outorgadas a ela juntamente com outros advogados contratados, fls. 1268, 1279, 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1369, (ID. c1a44631, dffac6, 62e1df1. a320ccd, cc4df08, 1a7ab93), Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral “CNPJ”, às fls. 855 (ID. e4495de) e notas fiscais extraídas do processo de origem nº 1000991-26.2023.5.02.0016, das quais destacamos a de fls. 33, ID. 7085d5f, em que se evidencia que a contratação não se deu com a pessoa natural da Requerida, mas sim com a pessoa jurídica em questão, verbis:



    [...]



    Nota-se claramente que o objeto social da empresa contratada é a de prestação de serviços através de SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, conforme CNPJ acima mencionado, ou seja, de assessoria e consultoria jurídica e de advocacia para os ora Reclamantes.



    [...]



    Apesar de todas estas considerações e impugnações, a 16ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, julgou procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício aos seguintes fundamentos conclusivos, (fls. 31889/1905, ID. 8d071a1 do processo n. 1000991-26.2023.5.02.0016, verbis:



    [...]



    A Interessada e as empresas ora Reclamantes interpuseram recurso ordinário, sobrevindo acórdão da 16ª Turma do Tribunal regional do Trabalho, da Segunda Região (ID. 6c498c2 e d4b5f5d, respectivamente – processo nº 1000991-26.2023.5.02.0016), em que mantida a sentença DE MÉRITO, quanto ao vínculo empregatício, acrescentando mais consectários legais, aos seguintes fundamentos (ID. d49ed80):



    [...]



    Registra-se, por relevante, que esse acórdão, assinado eletronicamente em 16/12/2024, afronta os precedentes da ADC 48, da ADC 66, da ADI 3961, da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725/RG), ou seja, o Órgão Reclamado (16ª Turma do TRT da 2ª Região).” 



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão vergastada e determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este ex. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e na ADI 3.961, firmando-se a validade da relação contratual estabelecida entre reclamantes e contratada”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, e da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão às partes reclamantes.



    O Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre Confecções e Representações J.SÁ Ltda. e a parte ora beneficiária, aplicando o princípio da primazia da realidade em desprestígio à relação civil estabelecida no caso concreto para a prestação de serviços advocatícios, sob os seguintes fundamentos:



    “A reclamante requereu o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada, alegando que a dispensa e contratação como pessoa jurídica ocorreu em fraude às relações de trabalho.



    Em defesa, a reclamada admitiu que a autora, de fato, atuou na reclamada, mas na condição de consultora jurídica empresarial. 



    Competia à ré, portanto, provar o fato impeditivo do direito vindicado.



    [...]



    O princípio da primazia da realidade, tão caro ao Direito do Trabalho, também alicerça diversos outros ramos do Direito, principalmente no Direito Público, bem como integra normas cogentes, de ordem pública, insertas em codificações de Direito Privado. Assim, exemplificativamente, o que define a condição de empresário é o efetivo exercício de atividade empresarial (critério real, em oposição ao critério formal), ou seja, será considerado empresário todo aquele que desenvolver uma atividade organizada para produção e circulação de bens ou serviços (art. 966 do Código Civil), não sendo relevante para o ordenamento jurídico, no que concerne ao reconhecimento desta condição, a mera ausência de registro na Junta Comercial. A falta de formalização apenas qualifica a atividade empresarial como irregular, já que o registro não é requisito para o reconhecimento de sua existência.



    Desse modo, ao lado do empresário de fato há o que poderíamos chamar de empregado de fato, ou seja, aquele trabalhador que, a despeito da ausência de formalização do contrato de trabalho, efetivamente labora por conta de outrem, com subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. 



    A inexistência de registro ou a celebração de contratos em desacordo com a realidade fática não impedem, desta forma, o reconhecimento da condição de empresário e, tampouco, da condição de empregado.



    [...]



    Cumpre consignar que, diante do disposto no art. 9º, da CLT, a errônea classificação jurídica da relação de trabalho não acarreta qualquer consequência vinculativa, inclusive porque, o acolhimento da autonomia da vontade, quanto a tal aspecto, implicaria tornar letra morta a legislação do trabalho.



    [...]



    Ainda que assim não fosse, as próprias reclamadas anexaram recibos de pagamento de 13º salário à reclamante, o que confirma a existência de vínculo, pois não há 13º salário para consultoria jurídica autônoma.



    Aliás, as reclamadas não produziram argumento para infirmar o pagamento de 13º salário, verba típica da relação de emprego e que comprova o vínculo, sendo irrelevante conteúdo de áudio e mensagens, retirados de contexto. 



    Se de um lado, há o filho do proprietário das reclamadas falando para a reclamante "baixar a bola" porque era uma mera empregada, de outro lado, há a reclamante falando para o filho do patrão "baixa você sua bola" porque não era empregada de ninguém e sim autônoma. Tais declarações foram feitas no calor do momento de uma discussão e não militam a favor de uma parte, tampouco a favor de outra.



    Já o pagamento de 13º salário não se pode dizer que foi feito no calor do momento ou no contexto de uma discussão, sendo elemento apto a referendar a decisão em que se reconheceu o vínculo de emprego, o que nem sequer foi impugnado pelas rés. 



    Nego provimento.” (eDoc. 17, fl. 197-201)



    Como se vê, a autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia da prestação autônoma de serviços advocatícios pela ora beneficiária, inclusive por meio de sociedade unipessoal de advocacia. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para a contratação de advogado para prestação autônoma de serviços advocatícios, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades e contratação de advogados, sem vínculo de emprego, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogada autônoma tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral. Nesse sentido: RCL 53.899, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/08/2023; e RCL 54.712, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/05/2023.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1000991-26.2023.5.02.0016), no que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício e respectivos consectários.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente